Tribunal: STF
Processo: ARE 1384130
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL – FRACIONAMENTO DE COBRANÇA EM ESTACIONAMENTOS PRIVADOS – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO STF – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO FRACIONAMENTO – INTERVENÇÃO INDEVIDA DO ESTADO NA ATIVIDADE PRIVADA – AFRONTA AO PIRNCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA - RECURSO PROVIDO. 



    1. A questão discutida nestes autos restou pacificada pelo Pretório Excelso após o julgamento do Acórdão ora embargado, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4862/PR, em que foi declarada a inconstitucionalidade material da Lei Estadual do Paraná nº 16.785/11, julgando procedente a ação proposta pela Confederação Nacional do Comércio de bens, serviços e turismo. 



    2. O posicionamento encampado pela Corte Constitucional foi de considerar a norma que previa o fracionamento dos preços materialmente inconstitucional, por violação dos princípios da livre iniciativa e concorrência, previstos no Art. 170, caput e incisos II e IV da CF/88. 



    3. Recurso provido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 193).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.



    1 – Caracteriza-se a omissão no julgado quando a decisão silencia sobre ponto fundamental ou relevante. De outro lado, não ocorre omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração na hipótese em que a decisão deixa de manifestar sobre um ou outro ponto suscitado pelas partes. Isso porque o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos eles.



    2 – Assiste razão ao Embargante, visto que ao ser dado provimento ao recurso, não houve manifestação acerca da inversão da sucumbência, de modo que deveria o acórdão ter dado novo contorno a questão, isentando os ora embargantes do pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.



    3 – Deve ser dado provimento aos presentes embargos, sanando a omissão apontada, invertendo-se a condenação nos ônus sucumbenciais. Todavia, em razão da previsão constante no art. 18 da Lei nº 7.347/85, e tratando-se o embargado do Parquet Estadual, fica isento do pagamento de tais verbas.



    4 – Recurso provido. Omissão sanada” (pág. 3-4 do documento eletrônico 202).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, IV; 5°, caput; e 170, caput e V, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos precedentes do Plenário deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que regulou preço cobrado por estacionamento. Inconstitucionalidade formal e material. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa.



    2. Ressalva de entendimento pessoal do relator, no sentido de que a regulação de preço na hipótese configura violação ao princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170). Inconstitucionalidade material. 



    3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma” (ADI 4.008/DF, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 5.853/2017 DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE CONFERIR ACRÉSCIMO DE 30 MINUTOS EM ESTACIONAMENTO, APÓS PAGAMENTO DA TARIFA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL, RESSALVADO O ENTENDIMENTO DESTE RELATOR (CF, ART. 22, I). DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA (ART. 170, CAPUT, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. A Lei 5.853/2017 do Distrito Federal, ao assegurar acréscimo de 30 minutos para saída do estacionamento após o pagamento da tarifa, ressalvado entendimento pessoal, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF). Precedentes.



    4. Ademais, ao estipular o acréscimo em questão, além de se mostrar desproporcional ao fim que se almeja, a lei em análise interfere na dinâmica econômica da atividade empresarial, violando o princípio da livre iniciativa (art. 170, caput, CF).



    5. Ação Direta conhecida e julgada procedente” (ADI 5.792/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).



    Com o mesmo entendimento, destaco o julgamento do RE 1.309.416-AgR/PB, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. LEI ESTADUAL 11.411/2019. DISPENSA DO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM SHOPPING CENTERS, MERCADOS E CENTROS COMERCIAIS. ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (art. 22, I, da Constituição Federal). Inconstitucionalidade formal. 



    II – A interferência do Estado na regulação de preço na espécie configura violação do princípio da livre iniciativa (art. 170, caput, da CF). Inconstitucionalidade material.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator